Tribunal: CARF
Processo: 15504.018487/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018487/2008-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.813 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRO MINEIRO DE ENSINO SUPERIOR - CEMES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Também não se admite recurso especial quando a discussão devolvida não
implicar em qualquer utilidade para o recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018487/2008-49
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.813 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018487/2008-49

Relatório
Trata-se de lançamento (Debcad n.o 37.166.158-7 – AI 91) para exigência de
multa pelo descumprimento de obrigação acessória caracterizada pela entrega da GFIP com
informações incorretas. As infrações foram assim resumidas pelo Relatório Fiscal, fls. 18:
O campo "Ocorrência" dos segurados empregados, os quais possuíam múltiplos
vínculos, fato que gerou informação a maior no campo "Contribuição dos Segurados
Devida", conforme Anexo I (referente à matriz) e Anexo II (referente filial) ao presente
processo.
Os campos "remuneração sem 13° salário" e "base de cálculo 13° salário da Previdência
Social" dos segurados empregados discriminados nos Anexo I e II, cuja remuneração foi
informada a maior.
A compensação efetuada referente à devolução aos empregados de contribuição
previdenciária descontada a maior pela empresa, fato que gerou informação a maior no
campo "Valor Devido à Previdência Social", conforme Anexos I e ll ao presente
processo.
O campo "Ocorrência" dos segurados discriminados no Anexo I ao presente processo,
fato que gerou informação a maior no campo "Valor Devido Previdência Social",
devido ao acréscimo das alíquotas destinadas ao financiamento da aposentadoria
especial. A atividade exercida pela empresa não pressupõe a exposição dos
trabalhadores a agentes nocivos.
Além disso, a referida empresa apresentou GFIP's elaboradas com versões do SEFIP
e/ou tabelas auxiliares do INSS desatualizadas, conforme explicitado nos quadros a
seguir:
...
Constatou-se, também, que a referida empresa informou, nas GFIP's referentes a
01/2004 e 02/2004, vários empregados constantes das Folhas de Pagamento da filial
inscrita no CNPJ sob o n° 02.636.995/0002-98 juntamente com os empregados da
matriz, conforme discriminado no Anexo Ill ao presente processo.
Verificou-se, ainda, que a empresa não entregou GFIP com ausência de fato gerador
para a filial inscrita no CNPJ sob o n° 02.636.995/0004-50, na competência 05/2005.
Nesta competência houve entrega das GFIP's referentes aos estabelecimentos inscritos
no CNPJ sob os n °5 02.636.995/0001-07 e 02.636.995/0002-98.
Tais fatos constituem infrações ao disposto no Art. 32, IV, parágrafos 1 0 e 3° da Lei
8,212/91, combinado com o Art. 225,1V, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, considerando como
termo para encerramento do prazo a data de intimação do último responsável solidário, declarou
a decadência parcial do lançamento pela aplicação do art. 173, I do CTN. No mérito o Colegiado
deu provimento ao recurso concluindo pela necessidade de cancelamento da autuação em razão
das alterações promovidas pela Lei no 10.941/2009 na Lei no 8.212/91.
O Acórdão 2401-002.717 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.813 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018487/2008-49

Período de apuração: 01/12/2002 a 30/04/2006
ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA
NORMA SUPERVENIENTE.
Tendo havido alteração na legislação que instituiu sistemática de cálculo da penalidade
por descumprimento de obrigação acessória, deve-se aplicar a norma superveniente aos
processos pendentes de julgamento, se mais benéfica ao sujeito passivo.
INCORREÇÕES NA GFIP QUE NÃO IMPLICAM EM LANÇAMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ÚNICA.
Tendo-se em conta que a legislação atual prevê lavratura única para as falhas relativas a
GFIP que não impliquem em lançamento de ofício, deve subsistir apenas uma das
lavraturas efetuadas com base na legislação anterior, que previa autuações distintas a
depender da natureza das falhas verificadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/04/2006
AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. EMPRESA ALIENANTE MANTÉM
ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADQUIRENTE.
A pessoa jurídica que adquire estabelecimento comercial, industrial ou profissional e
continua na exploração da atividade deste, responde subsidiariamente pelos tributos
devidos pelo estabelecimento adquirido, quando o alienante permanece na exploração
da mesma ou de outra atividade.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
O fisco dispõe de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que ocorreu a infração, para constituir o crédito correspondente à penalidade por
descumprimento de obrigação acessória.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/04/2006
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES
LEGAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O Relatório de Representantes Legais representa mera formalidade exigida pelas
normas de fiscalização, em que é feita a discriminação das pessoas que representavam a
empresa ou participavam do seu quadro societário no período do lançamento, não
acarretando, na fase administrativa do procedimento, qualquer responsabilização das
pessoas constantes daquela relação.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração que
foram rejeitados pelo Colegiado. Tempestivamente, apresenta então seu recurso especial de
divergência visando rediscutir duas matérias:
1) Termo ad quem da contagem do prazo decadencial é a data da ciência do
primeiro coobrigado e não a data de intimação do ultimo sujeito passivo –
Acórdão paradigma: 2302-001.179.
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.813 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018487/2008-49

2) Impossibilidade de extinção do crédito tributário antes do trânsito em julgado
da decisão proferida no processo correlato. Acórdão paradigma: 103-22595.
Intimado o contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não
conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento:
Conforme exposto no relatório o Recurso da Fazenda Nacional devolve a este
Colegiado a discussão de duas matérias. Porém, e como destacado pelo Contribuinte, o recurso
não preenche os requisitos para o conhecimento da segunda divergência: impossibilidade de
extinção do crédito tributário antes do trânsito em julgado da decisão proferida em processo
correlato.
O Acórdão recorrido esclarece que com a edição da Medida Provisória - MP n.o
449/2008, convertida na Lei n.o 11.941/2009, houve profunda alteração no cálculo das multas
decorrentes do descumprimento das obrigações principais e acessórias relacionadas às
contribuições previdenciárias e, neste cenário, considerando que a redação atual da norma prevê
apenas uma penalidade para o caso de incorreções relacionadas à GFIP, cancelou o lançamento
por entender que a multa devida seria aquela cobrada no lançamento relativo ao Debcad no
37.166.1579 (erros em campos não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias). Esclareceu o Conselheiro Relator:
Na sistemática anterior, a infração de omitir fatos geradores em GFIP era punida com a
multa correspondente a cem por cento da contribuição não declarada, ficando a
penalidade limita a um teto calculado em função do número de segurados da empresa.
Havia ainda as punições cumulativas por a) apresentar a guia com erros em campos não
relacionados aos fatos geradores de contribuições sociais; b) preparar a declaração em
desconformidade com o Manual de Orientações e c) não apresentar GFIP distintas por
estabelecimento ou obra de construção civil do tomador de serviços.
Com a nova legislação, há duas sistemáticas de aplicação da multa. Inexistindo o
lançamento das contribuições, aplica-se apenas a multa de ofício prevista no art. 32-A
da Lei n. 8.212/1991, que é calculada a partir de um valor fixo para cada grupo de 10
informações incorretas ou omitidas, nos seguintes termos:
...
Todavia pelo art. 35-A da mesma Lei, também introduzido pela Lei n.o 11.941/2009,
ocorrendo o lançamento da obrigação principal, a penalidade decorrente do erro ou
omissão na GFIP fica incluída na multa constante no crédito constituído. Deixa, assim,
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.813 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018487/2008-49

de haver cumulação de multa punitiva (descumprimento de obrigação acessória) e multa
incidente sobre o tributo devido, condensando-se ambas em valor único.
Considerando-se que no AI que ora se julga, o erro apontado não gerou contribuições a
recolher, pelo contrário, o valor das contribuições foi declarado a maior, aplica-se
atualmente ao caso a norma do art. 32-A, I, da Lei n.o 8.212/1991.
Ressalte-se que na mesma ação fiscal foi lavrado outro AI relacionado a GFIP, sem que
também motivasse lançamento de obrigação principal, qual seja o AI n.o 37.166.1579 –
erros em campos não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
De acordo com o art. 32-A, I, da Lei n.o 8.212/1991 caberia apenas um AI englobando
as duas situações, ou seja, todas as condutas seriam consideradas como
incorreções/omissões, verificando-se o número de campos com falhas para definir o
valor da penalidade.
Tendo-se em conta que foi mantida parcialmente a multa para o AI n.o 37.166.1579,
deve-se, em homenagem ao disposto no art. 106, II, “c”, do CTN cancelar a multa do
presente AI, posto que, conforme vimos, hodiernamente a legislação manda que se lavre
apenas uma autuação, condensando-se numa mesma lavratura todas as falhas que não
acarretem lançamento de ofício de contribuições.
A Fazenda Nacional em sede de embargos de declaração apontou que a multa
exigida pelo AI 37.166.157-9 (processo no 15504.018485/2008‐50) foi relevada pelo Colegiado,
pois restou caracterizada a correção das faltas imputadas e ainda a condição de contribuinte
‘primário’. No despacho que rejeitou os embargos foi esclarecido que malgrado se tenha
concedido o favor fiscal da relevação da multa esta lavratura não foi apagada, subsistindo para
efeitos de reincidência.
Em seu recurso a Recorrente entende haver divergência da decisão com o
entendimento do acórdão 103-22595, para o qual apenas decisão administrativa transitada em
julgado pode repercutir em processo diverso.
Entretanto, conforme exigido pelo art. 67 do RICARF (no caso a Portaria no
256/2009), para conhecimento do recurso especial é imprescindível que a parte apresente como
decisões paradigmas acórdãos proferidos em situações semelhantes, somente nestas condições
teríamos base para caracterização da divergência. Na data da vigência daquele regimento, e
como ocorre atualmente, a Câmara Especial tem a competência exclusiva de dirimir conflitos
interpretativos acerca da legislação tributária:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.813 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018487/2008-49

§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9o As ementas referidas no § 7o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade.
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado.
§ 11. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
Nem de longe a situação analisada pelo colegiado paradigmático se assemelha ao
presente caso concreto. Como dito no lançamento ora analisado a multa foi cancelada em razão
de edição de norma superveniente que unificou em um único comando legal a multa aplicada aos
casos relacionados às incorreções de dados na GFIP. Antes da alteração da Lei no 8.212/91, cada
erro era penalizado com uma multa especifica, em razão disso o Colegiado aplicou o art. 106, II,
“c”, do CTN fazendo retroagir lei que no seu entendimento era mais benéfica ao Contribuinte.
No caso do acórdão 103-22595, único indicado como paradigma, foi analisado
recurso de ofício interposto contra decisão em lançamento relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
em virtude de irregularidades apuradas em ação fiscal relativa ao IPI. Considerando que o
lançamento relativo ao IPI foi decidido de forma favorável ao contribuinte, com decisão
transitada em julgado, o Colegiado manteve a decisão da DRJ que entendeu pela extinção do
lançamento para exigência dos tributos reflexos. Consta da decisão:
Relatório:
O auto de infração de IPI, - lançamento principal em relação àqueles tratados neste
processo administrativo -, foi objeto de exame no Processo Administrativo n.
10830.005508/2001-74, o qual foi decidido em favor do contribuinte pela E. Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto — SP, conforme acórdão acostado
a fls. 439/442 dos autos.
Diante disso, a r. decisão recorrida reconheceu a improcedência dos lançamentos acima
referidos, a fundamento de que a decisão do processo decorrente (no caso, IRPJ e
contribuições) deve seguir a mesma orientação decisória prolatada no processo principal
(no caso, IPI), ante a inexistência de razões de impugnação especificas contra as
exigências fiscais impugnadas.
Voto:
É entendimento pacificado nesse E. Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda o de que a decisão proferida no processo administrativo principal aplica-se
às exigências reflexas, ante a conexidade e relação de causa e efeito existente. A titulo
ilustrativo, mencione-se algumas decisões desta E. Corte Administrativa proferidas
nesse sentido, verbis:
...
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.813 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018487/2008-49

Observamos, portanto, que o caso apontado como paradigma trata de situação
fática diversa da ora enfrentada.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso no que tange ao tema:
“impossibilidade de extinção do crédito tributário antes do trânsito em julgado da decisão
proferida em processo correlato”.
Neste cenário, considerando que o não conhecimento do tema acima acaba por
ratificar o entendimento do acórdão recorrido pelo cancelamento integral da multa (extinção do
lançamento) temos por prejudicada a análise da divergência relativa ao critério de apuração da
decadência. No meu entendimento, inexistindo exigência fiscal não há interesse recursal que
justifique a admissibilidade do presente Recurso de Divergência.
Os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha (in Curso
de Direito Processual Civil, V. 3 - 3a ed.), esclarecem que para que o recurso seja admissível, é
preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso,
situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão
impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este
objetivo.
Ora, diante da inexistência de multa a ser cobrada - haja vista o trânsito em
julgado da parte da decisão que cancelou o lançamento operada com o não conhecimento da
primeira divergência - não há qualquer utilidade à Recorrente em ver apreciado o mérito do
restante do seu recurso.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital